Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-33.2022.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001031-33.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (RECORRENTE), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), ADRIANI BARCELOS DE ANDRADE JEREMIAS - CPF: 061.404.711-09 (RECORRENTE), ELI JOSE RODRIGUES - CPF: 501.849.381-04 (RECORRIDO), GENIVALDO VIEIRA CARES JUNIOR - CPF: 063.731.341-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001031-33.2022.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Eli José Rodrigues

Recorrida(s):

Tiago Henrique Fernandes Mangold

Adriani Barcelos de Andrade Jeremias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COMPRA DE IMÓVEL. PROBLEMAS ESTRUTURAIS. CONTRATUAL. INFILTRAÇÕES NO TETO E NAS PAREDES. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Com relação à preliminar de cerceamento de defesa o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

2. Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa se apesar das alegações do recorrente de que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento com o intuito de comprovar a verdadeira razão pela rescisão contratual, que as infiltrações questionadas foram resolvidas, bem como que foram ocasionadas novas infiltrações quando, em maio de 2021, ocorreu uma forte chuva de granizo que atingiu a cidade de Naviraí-MS, onde fica o imóvel vendido. De acordo com os documentos apresentados na inicial, restou demonstrado que os pedidos para resolução do problema relacionado às infiltrações ocorreram em março de 2021, portanto, não há que falar em prejuízo ocasionado em maio de 2021, mês posterior as reclamações dos autores. Ademais, não há nenhuma prova do conserto das infiltrações, pelo contrário, conforme as conversas apresentadas no aplicativo de mensagens é possível verificar que diferentemente do alegado pelo reclamado não houve o conserto, uma vez que as mensagens ficaram sem respostas.

3.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
Em análise detida aos autos é o caso de parcial procedência dos pedidos da parte Reclamante para o fim de declaração da rescisão contratual, ante as falhas estruturais evidenciadas, e, as buscas por solução administrativa, todas sem êxito, com a devida devolução da quantia paga. Quanto ao pedido contraposto é o caso de parcial procedência, para o fim de restituição da quantia de R$ 292,08, para adimplemento de faturas de energia e água. Naquilo que tange o pedido de condenação em multa/retenção no patamar de 25%, taxa de fruição (art. 32-A,
caput
, da Lei 6.766/1979) e dano moral é o caso de improcedência, vez que a causa da rescisão se deu em decorrência de falhas estruturais, a qual é de responsabilidade da parte Reclamada.
”.

4. Quanto ao pedido do Recorrente para que seja aplicada a multa de retenção no percentual de 25% em razão da rescisão contratual por desistência dos compradores, denoto que tal pretensão não merece acolhida, uma vez que não foram os recorridos que deram causa a rescisão contratual, mas o Recorrente que deixou de apresentar provas concretas na defesa de que os problemas identificados pelos recorrentes não eram estruturais, ou que tentou solucioná-los quando solicitados.

5. A sentença que apresentou
a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na inicial e contraposto, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda (id 81457398); CONDENAR a parte Reclamada a devolver à parte Reclamante, a quantia de R$ 34.934,64, a título de restituição de quantia paga, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do efetivo desembolso (súmula 43, do STJ); CONDENAR a parte Reclamante a devolver à parte Reclamada, a quantia de R$ 292,08, a título de restituição de quantia paga, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do efetivo desembolso (súmula 43, do STJ);.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. a Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023